Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-91.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ROUBO DE CARTÃO MAGNÉTICO. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. NÃO DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de perda, roubo ou extravio do cartão magnético, em que forem verificadas compras e saques indevidos realizados mediante o uso da senha pessoal do correntista, a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos eventualmente causados limita-se à constatação de falha na prestação dos serviços bancários, após a comunicação e solicitação de bloqueio pelo consumidor.
2. Questões externas à própria atividade bancária da instituição financeira não atraem a responsabilidade do banco à reparação civil, quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, §3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 479, do STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.